Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-22.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Compra e Venda de Imóvel. Inadimplemento do Comprador. Sentença de procedência. Irresignação da empreiteira autora em relação a incidência dos juros, correção monetária e aplicação de multa contratual. Acolhimento. A r. sentença efetivamente foi contraditória ao acolher dois termos inicias de incidência dos juros de mora, comportando esclarecimento. Os

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Compra e Venda de Imóvel. Inadimplemento do Comprador. Sentença de procedência. Irresignação da empreiteira autora em relação a incidência dos juros, correção monetária e aplicação de multa contratual. Acolhimento. A r. sentença efetivamente foi contraditória ao acolher dois termos inicias de incidência dos juros de mora, comportando esclarecimento. Os juros de mora e a correção monetária deverão ser aplicados às parcelas vencidas e não pagas pelo requerido, a contar da data do vencimento de cada uma delas, momento em que o comprador tornou-se inadimplente. Inteligência dos artigos 394 e 397 do Código Civil. Multa compensatória de 10%, prevista no contrato, também incidirá no cálculo, contudo deverá ser aplicada sobre o valor total devido, já corrigido e com juros. Não incidência de juros e correção monetária sobre o valor da multa isoladamente, evitando a ocorrência de "bis in idem" em prejuízo do devedor.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032952
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001305-22.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
CONSTRUTORA PLAJAM LTDA, é apelado RICARDO ANTONIO PEREZ
BEA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001305-22.2017.8.26.0223
Voto no 12521 (RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.521
No Processo - Classe:
1001305-22.2017.8.26.0223 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Guarujá
MM Juíza de 1o Grau:
Gladis Naira Cuvero
Partes:
Apelante: Construtora Plajam Ltda
Apelado: Ricardo Antonio Perez Bea
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de
Compra
e
Venda
de
Imóvel.
Inadimplemento
do
Comprador. Sentença de procedência. Irresignação da
empreiteira autora em relação a incidência dos juros,
correção monetária e aplicação de multa contratual.
Acolhimento. A r. sentença efetivamente foi contraditória
ao acolher dois termos inicias de incidência dos juros de
mora, comportando esclarecimento. Os juros de mora e a
correção monetária deverão ser aplicados às parcelas
vencidas e não pagas pelo requerido, a contar da data do
vencimento de cada uma delas, momento em que o
comprador tornou-se inadimplente. Inteligência dos artigos
394 e 397 do Código Civil. Multa compensatória de 10%,
prevista no contrato, também incidirá no cálculo, contudo
deverá ser aplicada sobre o valor total devido, já corrigido e
com juros. Não incidência de juros e correção monetária
sobre o valor da multa isoladamente, evitando a ocorrência
de "bis in idem" em prejuízo do devedor.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 156/158
que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta pela construtora Plajam Ltda. em
face do comprador Ricardo Antônio Perez Bea, condenando-o a pagar o montante de R$
42.099,00 referente as parcelas em atraso, atualizadas a partir de cada vencimento, com
juros legais a partir da citação.
Inconformada, a empreiteira recorreu alegando que não haveria
motivos para que os juros de moras incidissem somente a partir da citação, eis que o
cálculo apresentado com a inicial havia sido pormenorizadamente elaborado, constando
os índices de correção, os juros e a multa moratória a contar dos vencimentos das
parcelas em mora até janeiro de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001305-22.2017.8.26.0223
Voto no 12521 (RC)
Pág. 3/4
Entendia que nos termos decididos na r. sentença, haveria um "hiato
de incidência dos juros" entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2018 - quando ocorreu a
citação do requerido - situação que implicaria em enriquecimento sem causa do devedor.
No mais, asseverou ter pleiteado expressamente a condenação do
devedor ao pagamento de multa compensatória de 10% do valor devido, prevista no
contrato de compra e venda, o que não foi apreciado pela D. Juíza (fls. 169/174).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 178).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, respeitando o entendimento da MMa. Juíza sentenciante,
pela simples análise dos autos restou evidenciada a obscuridade na sentença no tocante à
forma de aplicação de juros, correção monetária e multa sobre o valor devido.
Isso porque foi acolhido o cálculo apresentado pela empreiteira na
inicial, a qual apontava o valor total do débito até janeiro de 2017 no montante de R$
42.678,52. Contudo, a r. sentença determinou que os juros de mora somente incidissem
após a citação, ocasionando um “hiato de incidência dos juros entre janeiro de 2017 e
fevereiro de 2018”, consoante defendeu a empreiteira.
Desse modo, a fim de solucionar a questão e evitar erros de
interpretação ao julgado recorrido, fica consignado que, por ocasião da elaboração dos
cálculos da execução, os juros de mora e a correção monetária deverão ser aplicados
às parcelas vencidas e não pagas pelo requerido, a contar da data do vencimento de cada
uma delas, nos termos dos artigos 394 e 397 do Código Civil.
Além disso, por força do previsto expressamente na cláusula 13a do
contrato (fls. 31), sobre o total em atraso deverá incidir a multa compensatória de
10%.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001305-22.2017.8.26.0223
Voto no 12521 (RC)
Pág. 4/4
Todavia, deve ser salientado que, por se tratar de verba compensatória,
não havendo no contrato previsão expressa do momento da incidência desta multa,
deverá ser aplicada ao final do cálculo a ser apresentado em sede de cumprimento de
sentença, incidindo o percentual de 10% sobre o valor total do débito já considerados os
juros e a correção monetária.
Ou seja, os juros e a correção monetária não deverão incidir sobre o
valor isolado da multa, o que importaria em "bis in idem".
Em razão do trabalho adicional realizado pelos patronos da
empreiteira apelante, impõe-se a majoração da verba honorária de 10% para 15% do
valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 11 do CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora